Tribunal: STF
Processo: ADI 3245
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA COMPLEMENTAR ESTADUAL QUE IMPÕE AOS ATUAIS OCUPANTES DE SERVENTIAS MISTAS A ESCOLHA ENTRE CARGO NO PODER JUDICIÁRIO E TITULARIDADE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. É constitucional a norma complementar estadual que impõe aos atuais ocupantes de serventias mistas a escolha entre cargo no Poder Judiciário e titularidade de serventia extrajudicial, desde que interpretada no sentido de que a referida opção configura faculdade conferida ao serventuário que porventura figurava como “titular” de serventia judicial, exercida em caráter privado, em 5 de outubro de 1988.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não é possível convalidar remoções ou ingresso em serventias judiciais estatizadas por quem, à época da promulgação da Constituição Federal de 1988, optou por continuar em situação transitória, isto é, na titularidade de cartório judicial privatizado (ADCT, art. 31), sendo certo que, em casos tais, a situação de transitoriedade permanecerá até a vacância do titular da unidade anteriormente privatizada, quando a serventia deverá, então, ser provida nos termos da norma constitucional (Constituição, art. 37, II)



    3. A Lei Complementar 68/2003 do Estado do Maranhão foi editada quinze anos após a promulgação da Constituição de 1988, não se afigurando possível a invocação de direito adquirido para salvaguardar eventual situação inconstitucional estabelecida após o advento da norma constitucional.



    4. Ação julgada parcialmente procedente para interpretar o art. 8º da Lei Complementar 68/2003 do Estado do Maranhão conforme a Constituição e assentar que a opção prevista no dispositivo configura faculdade conferida ao serventuário e aplica-se tão somente àqueles que eram “titulares” das serventias judiciais, exercidas em caráter privado, em 5 de outubro de 1988, não servindo para convalidar situações inconstitucionais estabelecidas após o advento da Constituição Federal de 1988.